Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710272-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: BANCO ORIGINAL S/A REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE COSTA ALVARENGA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Original S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de arresto online, via Sisbajud. O recorrente alega que o devedor não se encontra mais no endereço por ele informado, daí porque inexistem razões para o indeferimento da realização do arresto executivo, que busca assegurar a efetividade da execução. Sustenta que, nos termos do art. 830, do CPC, é totalmente possível o arresto de ativos financeiros em face do executado/agravado na forma de Sisbajud, sem a necessidade de esgotamento dos meios em busca de seu paradeiro. Argumenta que, diferente do arresto cautelar – que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano –, o único requisito para o arresto executivo é que o devedor não seja encontrado, sendo que a citação é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para a sua efetivação. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Requer o provimento do agravo para que seja determinado o arresto online de bens existentes em nome do agravada. Pugna, ainda, pela concessão da tutela antecipada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, são concretos os prejuízos que poderão advir ao recorrente no caso de ser mantida a decisão, pois, conforme se verifica dos autos, o oficial de justiça deixou de cumprir o mandado de citação, uma vez que o agravado sequer é conhecido no local, não havendo indícios do seu paradeiro. Quanto à relevância da fundamentação expendida, vislumbra-se sua presença, porque, apesar de o art. 854, do CPC, figurar na subseção que cuida “da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira” – e de, claro, a constrição via penhora pressupor ter havido citação, que ainda não ocorreu, na hipótese vertente –, a regra em questão trata de expediente que se se presta a “possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira”. E é certo que o arresto, como medida que antecede a penhora, haverá de nela ser convertida, uma vez cumprido o roteiro procedimental do art. 830, do CPC, especialmente o seu § 3o, sendo, por isso, admissível o arresto de valores por meio da utilização do sistema Sisbajud, mesmo antes da citação, quando preenchidos os seus pressupostos legais. A jurisprudência vem autorizando a utilização do arresto online, mediante bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias. Além disso, a medida aludida independe do esgotamento de diligências no sentido de obter o endereço ou bens do agravado, e da presença de indicativos de que o executado tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 830 e 854, ambos do CPC, que, como dito acima, encontram-se presentes. Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1766334 e 1170867). Dessa forma, e porque presentes os pressupostos legais, antecipo a pretensão recursal requerida, deferindo o arresto online, cabendo ao ilustrado juízo singular, a quem a presente decisão haverá de ser comunicada, implementar o cumprimento do ora decidido. A agravada ainda não foi citada, o que torna desnecessária a sua intimação para responder ao presente recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator